Tribunal: TJES
Processo: 5003422-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003422-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO QUIEZA DA VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra acórdão da 3ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, com determinação de bloqueio de valores no montante de R$ 1.107.608,75. A embargante sustenta omissões no acórdão quanto: (i) à falta de contraditório sobre nova planilha de cálculos apresentada pelo exequente; e (ii) à ausência de manifestação sobre o conteúdo do título executivo e o precedente do STJ no REsp 1.248.975/ES, que trata da responsabilidade da entidade de previdência até a efetiva liquidação extrajudicial do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de intimação da embargante para manifestação sobre novos cálculos apresentados pelo exequente; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre a eficácia jurídica da submassa Cosipa/Usiminas à luz do título executivo e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de contraditório sobre os novos cálculos, destacando que a simples atualização de valores já impugnados não enseja nova intimação, em consonância com a jurisprudência do STJ e com os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas.

Também foi analisada, de forma clara, a alegação de omissão quanto à responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS diante da alegada segregação contábil da submassa Cosipa, com citação expressa do REsp 1.248.975/ES e do REsp 1.964.067/ES, reafirmando que tal estrutura contábil não afasta a responsabilidade jurídica da entidade, salvo na hipótese de liquidação extrajudicial do plano, o que não ocorreu.

O voto embargado rejeitou fundamentadamente o pedido de produção de prova pericial atuarial, por considerá-lo irrelevante diante do título executivo judicial e da natureza objetiva da obrigação.

A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido dos embargos declaratórios, não se verificando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a modificação do julgado.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a oposição com essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de nova planilha com mera atualização de valores não exige nova intimação da parte adversa quando não houver alteração substancial.

A responsabilidade da entidade de previdência privada permanece até a efetiva liquidação extrajudicial do plano, sendo ineficaz a alegação de exaustão de submassa contábil para afastar a obrigação de pagar.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.08.2015; STJ, REsp 1.964.067/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05.08.2022; STJ, EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 12.12.2017; STJ, EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2016; STJ, AgInt-AREsp 1.968.225, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, em face do acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que conheceu e
negou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pela ora embargante, mantendo decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem, com a consequente determinação de bloqueio de valores no montante de R$ 1.107.608,75 (um milhão, cento e sete mil, seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão nos seguintes pontos: (i) Inexistência de contraditório quanto à apresentação de novos cálculos pelo exequente, alegando que tais planilhas implicaram alteração substancial em relação aos valores anteriormente apresentados, ensejando a necessidade de sua intimação prévia (art. 10 do CPC e art. 5º, LV, da CF/88); (ii) omissão quanto ao conteúdo do título executivo e do precedente do STJ no REsp 1.248.975/ES, especialmente no que se refere à preservação da submassa Cosipa/Usiminas e à possibilidade de utilização de outros meios de prova além da liquidação extrajudicial. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com fins integrativos e de pré-questionamento, inclusive para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o embargado
JOSÉ FRANCISCO QUIEZA DA VITÓRIA
sustenta que: (i) Os embargos ostentam
caráter nitidamente protelatório
, sem que se verifique qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado; (ii) pretende a embargante rediscutir fundamentos já enfrentados, o que é incabível em sede de embargos de declaração; (iii) o acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente todos os pontos suscitados, à luz da jurisprudência consolidada do STJ. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos, com aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC), além da majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC).

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos por por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, em face do acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que conheceu e
negou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pela ora embargante, mantendo decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem, com a consequente determinação de bloqueio de valores no montante de R$ 1.107.608,75 (um milhão, cento e sete mil, seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão nos seguintes pontos: (i) Inexistência de contraditório quanto à apresentação de novos cálculos pelo exequente, alegando que tais planilhas implicaram alteração substancial em relação aos valores anteriormente apresentados, ensejando a necessidade de sua intimação prévia (art. 10 do CPC e art. 5º, LV, da CF/88); (ii) omissão quanto ao conteúdo do título executivo e do precedente do STJ no REsp 1.248.975/ES, especialmente no que se refere à preservação da submassa Cosipa/Usiminas e à possibilidade de utilização de outros meios de prova além da liquidação extrajudicial. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com fins integrativos e de pré-questionamento, inclusive para fins de interposição de recursos excepcionais.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos dos embargantes para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

I – Da suposta omissão quanto à ausência de intimação para manifestação sobre cálculos

Não há qualquer omissão nesse ponto.

O acórdão enfrentou de forma clara e objetiva a alegação de cerceamento de defesa, ao afirmar expressamente que:

“A apresentação de nova planilha com atualização de valores, por si só, não impõe a obrigatoriedade de nova intimação para manifestação sendo, de igual forma, desnecessária a realização da prova técnica pleiteada [...]”

Essa conclusão está em plena consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte, como se pode observar dos diversos julgados apresentados no voto. Assim, conforme entendimento registrado no julgamento, quando os cálculos juntados consistem apenas em atualização de valores já impugnados, sem inovação substancial, não há nulidade por ausência de nova intimação. Trata-se de aplicação direta dos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas.

Logo, a questão foi expressamente analisada e decidida de acordo com o entendimento consolidado, inexistindo omissão.

II – Da suposta omissão quanto ao conteúdo do título executivo e do precedente do STJ no REsp 1.248.975/ES, especialmente no que se refere à preservação da submassa Cosipa/Usiminas

Também não há omissão neste ponto.

O acórdão embargado enfrentou detidamente a alegação de que os valores bloqueados pertenceriam à submassa Cosipa, vinculada a terceiros. Reconheceu a existência de segregação contábil, mas afirmou categoricamente que essa divisão não possui eficácia jurídica para obstar a execução, enquanto não houver liquidação extrajudicial do plano. Eis o trecho do julgado:

“Como se pode observar dos julgados citados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, de forma inconteste, o entendimento de que a entidade de previdência complementar — no caso, a PREVIDÊNCIA USIMINAS — mantém responsabilidade pelo adimplemento das obrigações decorrentes de complementação de aposentadoria assumidas contratualmente com os participantes oriundos da patrocinadora COFAVI, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de benefícios correspondente, conforme claramente definido no julgamento paradigmático do REsp 1.248.975/ES, de relatoria do Ministro Raul Araújo:

“Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI.” (REsp n. 1.248.975/ES, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24/6/2015, DJe de 20/8/2015.)

Tal entendimento foi reiterado, com ainda maior densidade argumentativa, no REsp 1.964.067/ES, no qual se assentou que a ausência de liquidação extrajudicial impede o afastamento da responsabilidade patrimonial da PREVIDÊNCIA USIMINAS, ainda que haja alegado exaurimento de submassa interna ao fundo:

“O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.” (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022)

Portanto, mesmo que houvesse a exaustão da submassa COFAVI — o que não foi satisfatoriamente comprovado — a obrigação de pagar subsiste integralmente, por imposição do título judicial transitado em julgado e da jurisprudência que lhe dá suporte normativo e axiológico.

O argumento da existência de submassas contábeis não pode servir de escudo para a recalcitrância do devedor previdenciário. Tal estrutura contábil, como bem pontua a jurisprudência do STJ, é irrelevante para efeitos de responsabilização jurídica no plano da execução.” (ID 13445229)

Tal entendimento decorre da
interpretação sistemática do título executivo judicial e dos precedentes paradigmáticos do STJ
, em especial o REsp 1.248.975/ES, que fixou a seguinte tese:

“[...]até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial para comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI [...]”

O voto embargado deixou claro que, mesmo diante do alegado exaurimento da submassa COFAVI, não há exclusão da obrigação da entidade previdenciária, sendo incabível qualquer discussão patrimonial sem a liquidação formal.

Além disso, o acórdão rejeitou de forma fundamentada o pedido de produção de prova pericial atuarial, por considerá-la irrelevante diante do caráter objetivo da responsabilidade e da ausência de liquidação.

Assim, observa-se que a questão foi enfrentada substancialmente, o que afasta qualquer alegação de omissão.

Não se exige, aqui, manifestação literal sobre cada requerimento subsidiário, bastando que se infira do conjunto da decisão que houve rejeição implícita e suficiente da pretensão.

III - Conclusão

Assim, compulsando os autos, nota-se que a embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão ao alegar que o acórdão seria omisso.

Não há, pois, omissão a ser sanada, mas mera tentativa de reabrir a discussão sobre ponto devidamente enfrentado, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Conforme precedentes do STJ, é incabível o manejo dos embargos para rediscutir o mérito do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

Registro, por fim, que,
ao menos neste momento
, não é o caso de se aplicar a penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC, bem como ser incabível a pretensa majoração de honorários pleiteada em contrarrazões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar